Tribunal: TJDFT
Processo: 0724497-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ANTERIOR PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA
1. A imissão na posse é ação de natureza real por meio da qual se busca a posse com fundamento na propriedade. Pressupõe a demonstração do título que legitima a propriedade, assim como o fato de o proprietário jamais ter exercido posse sobre o bem objeto da ação, em decorrência de posse injusta da parte contrária, a qual deve ser devidamente comprovada. 1.1 No caso dos autos, a documentação acostada, não justifica a presença do 2o Agravado, anterior proprietário do imóvel, no polo passivo da demanda.
2. Agravo conhecido e não provido.